Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.
1. Se a autora/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, não há defeito ou razão para o não conhecimento do recurso. Ademais, nos Juizados Especiais, se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia cinge-se ao valor do dano moral, decorrente de indevida inscrição do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes.
3. Com efeito, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, considerando a jurisprudência dessa Turma Recursal para casos análogos, majoro o valor fixado para R$ 3.000,00.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.